Tribunal: TJPA
Processo: 0092602-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092602-91.2015.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO CANTO TAVARES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 22,45%. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Súmula Vinculante nº 37 - não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

2.

O Plenário deste Tribunal (Acórdão nº 173.133), por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o entendimento de que o Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995,
implementou um reajuste e não uma revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público 02.08.2021 a 09.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0092602-91.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: EVANDRO CANTO TAVARES

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO (OAB/PA 10.389)

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADORA AUTARQUICA: ANA RITA DOPAZO A. J. LOURENÇO (OAB/PA 7.345)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que considerando o teor da Súmula Vinculante 37 do STF, declarou a impossibilidade jurídica do pedido referente à pretensão de incorporação do percentual de 22,45%, previsto pelo Decreto 0711, de 25 de outubro de 1995, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Em curta síntese, o apelante alegou que a sentença deve ser reformada porquanto indevida a aplicação da Sumula Vinculante 37 do STF, visto que a pretensão deduzida era no sentido de corrigir distorções decorrentes da concessão de reajustes penas para o servidores militares. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Estado do Pará e o IGEPREV apresentaram contrarrazões ambos pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade conheço do recurso.

No que concerne à remuneração dos servidores públicos os institutos do reajuste e da revisão geral não se confundem.

O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI nº 3.599/DF deixou clara a distinção conceitual entre o reajuste e a revisão geral. Colhe-se do voto proferido pelo Ministro Carlos Britto os precisos fundamentos. Confira-se:

Senhora Presidente, essa ADI é providencial, porque é uma oportunidade que temos usarei de uma metáfora - de colocar em "pratos limpos" esse tormentoso tema da remuneração dos servidores por efeito, sobretudo, de emendas sucessivas da Constituição, nos levando, por vezes, a perplexidades, até a aparentes paradoxos na Constituição. O eminente Relator afastou esses paradoxos muito bem-secundados pela Ministra Cármen Lúcia.

Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos. Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de Índices e datas absolutamente uniformes, iguais; ou, não sendo revisão, será reajuste - que eu tenho como sinônimo de aumento. Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento. Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem a ver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.

Na espécie se percebe-se que o Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustou os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indireta.

Destarte não se tratou de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de verdadeiro
reajuste e que nessa condição alcança apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, daí porque não é possível falar em violação ao princípio da isonomia.

Dito isto, não prospera a insurgência voltada contra a aplicação da Súmula Vinculante nº 37.

Isto porque antes dela já havia no STF o enunciado Sumular 339, o qual foi convertido na retrocitada Súmula Vinculante sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.
Portanto, evidente a ausência da condição da ação tal como reconhecido pela sentença que corretamente extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Como se não bastasse acrescento que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, o qual embasava a pretensão autoral, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995. Neste sentido confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCIS
O DE AC
Ó
RD
O QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENS
O DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇ
O E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇ
O PRINCIPAL REJEITADAS. QUEST
O DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEI
Ç
O DA REAPRECIA
Ç
O DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLA
Ç
O LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXIST
Ê
NCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECIS
O POR MAIORIA.

1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUEST
O DE ORDEM QUANTO
À
POSSIBILIDADE DE ALTERA
Ç
O DE ENTENDIMENTO E REDISCUSS
O DAS PRELIMINARES EM RAZ
O DO INCIDENTE DE AMPLIA
Ç
O DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021